Tribunal: STF
Processo: ARE 1255450
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO À IMPETRANTE CHEILA MOGARTH LEAL. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, EM RAZÃO DE A CONVOCAÇÃO PARA O EXAME FÍSICO NÃO TER SIDO PRECEDIDA DE TEMPO PARA FINS DE PREPARAÇÃO FÍSICA. SEM AVANÇAR O EXAME DO MÉRITO DE TAL ALEGAÇÃO, VERIFICA-SE INEXISTIR PROVA PRÉ -CONSTITUÍDA DO MOMENTO EM QUE OCORRIDA A CONVOCAÇÃO PARA O EXAME FÍSICO. CONSIDERAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PARTICULARES DOS CANDIDATOS E DE LESÕES SOFRIDAS ANTES OU DURANTE A PROVA FÍSICA. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO EXAME FÍSICO. TRATAMENTO ESPECIAL A UM CANDIDATO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS QUE REPRESENTARIA EVIDENTE QUEBRA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA ISONOMIA, SOMENTE GARANTIDO SE TODOS OS CONCORRENTES ESTIVEREM SUBMETIDOS ÀS MESMAS REGRAS. REJEITARAM DENEGARAM MANDADO DE SEGURANÇA 70045088929 LUIZ TEIXEIRA HACKER NETO E OUTROS SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E DA SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, A SEGURANÇA. UNÂNIME.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente